Tribunal: TJMT
Processo: 1000978-56.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000978-56.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADRIANA APARECIDA SENABIO MARTINS - CPF: 052.208.861-93 (RECORRENTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), ALINE DE FATIMA SENABIO MARTINS - CPF: 706.163.461-82 (RECORRENTE), MARCELO COELHO FERNANDES - CPF: 715.499.352-91 (RECORRENTE), AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 100.493.814-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO SUQUERE NOGUEIRA - CPF: 703.701.901-14 (TERCEIRO INTERESSADO), NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA - CPF: 000.203.041-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LARYSSA BRUMATI DA SILVA - CPF: 030.868.471-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO SANTOS DA SILVA - CPF: 700.337.081-69 (TERCEIRO INTERESSADO), EVYLIN DA SILVA PERES - CPF: 041.413.291-26 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO VINICIUS DA SILVA CALAZANTE PEREIRA - CPF: 067.486.141-80 (TERCEIRO INTERESSADO), REAN KALEL VILASBOAS ANDRADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE DE FATIMA SENABIO MARTINS - CPF: 706.163.461-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA APARECIDA SENABIO MARTINS - CPF: 052.208.861-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR LAGES DA SILVA - CPF: 049.119.771-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - PRONÚNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA PRONÚNCIA - PEDIDO DE DESPRONUNCIA - DECLARAÇÕES DE DELEGADO E INVESTIGADOR DE POLÍCIA – FASE JUDICIAL – RELATÓRIO POLICIAL - JULGAMENTO DO ATO ATRIBUÍDO AO RECORRENTESRESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DESPROVIDO.

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria,
bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia.”
(TJMT, RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000)

A
“despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDFT, RESE nº 20080310050138).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000978-56.2023.8.11.0006 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CÁCERES

RECORRENTE (s):
MARCELO COELHO FERNANDES

RECORRIDO (s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por MARCELO COELHO FERNANDES
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (NU 1000978-56.2023.8.11.0006),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada - 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 29, ambos do CP, e art. 2º, § 2º da Lei nº 12.850/2013 - (ID 203047741).

O recorrente sustenta que as provas seriam insuficientes para submetê-lo a julgamento popular
.

Pede o provimento para que seja despronunciado (ID 203047764).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do recurso (ID 203047766).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 203047767).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 2º, §2º, DA LEI Nº 12.850/2013 E ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DOS PRONUNCIADOS. Pretensão de despronúncia que não deve ser acolhida - Materialidade e indícios de autoria delitiva amplamente demonstrados - Impossibilidade de aplicação do in dubio pro reo. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 205120699)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]I) [...] pelo menos até o período matutino do dia 16 de março de 2022, neste Município de Cáceres/MT, Amilton Alexandre Alves da Silva, vulgo ‘Alok’, Pedro Vinicius da Silva Calazante Pereira, vulgo “Mano Black”, Ângelo Suquere Nogueira, vulgo ‘Tubarão’, Norivaldo Cebalho Teixeira, vulgo ‘Tuta’, ‘Mercúrio’, ‘Véio’ e ‘Paiacan’, Adriana Aparecida Senábio Martins, Aline Fátima Senábio Martins, Marcelo Coelho Fernandes, vulgo ‘Mata Fácil’, e Juliano Santos da Silva, vulgo ‘Gago’, constituíram e integraram organização criminosa armada, autodenominada ‘Comando Vermelho’, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de auferirem vantagens por meio da prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos e, inclusive, crimes hediondos e equiparados.

II) [...] entre os dias 15 e 16 de março de 2022, em horários imprecisos, inicialmente numa residência situada no Bairro Junco e, após, noutra residência situada na Rua Cristo Rei, nº 05, Bairro Jardim Celeste, neste Município de Cáceres/MT, Amilton Alexandre Alves da Silva, vulgo ‘Alok’, Pedro Vinicius da Silva Calazante Pereira, vulgo ‘Mano Black’, Ângelo Suquere Nogueira, vulgo ‘Tubarão’, Norivaldo Cebalho Teixeira, vulgo ‘Tuta’, ‘Mercúrio’, ‘Véio” e ‘Paiacan’, Adriana Aparecida Senábio Martins, Marcelo Coelho Fernandes, vulgo ‘Mata Fácil’, Juliano Santos da Silva, vulgo ‘Gago’, e Laryssa Brumati da Silva, todos em concurso, inclusive com indivíduo processado em feito autônomo (PJe nº 1002302- 18.2022.8.11.0006), por motivo torpe, com emprego de fogo, tortura, meio cruel, dissimulação e de recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Rean Kael Vilasboas Andrade.

III) [...] no dia 16 de março de 2022, em horário impreciso, na residência situada na Rua Cristo Rei, nº 05, Bairro Jardim Celeste, neste Município de Cáceres/MT, Evylin da Silva Peres e Adriana Aparecida Senábio Martins, em concurso, inovaram artificiosamente o estado de coisa, com o fim de induzirem a erro juiz e perito, em processo penal ainda não iniciado. [...]

Em vista do exposto, o Ministério Público DENUNCIA:

(i) [...] Marcelo Coelho Fernandes, vulgo “Mata Fácil”, [...], como incursos no art. 2º, §2º, da Lei Federal nº 12.850/2013 e art. 121, § 2º, incs. I, III e IV, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal, com as cominações da Lei Federal nº 8.072/1990;
”
(José Vicente Gonçalves de Souza, promotor de Justiça – ID 203045515)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“[...]O acusado Marcelo, segundo depoimento do delegado de polícia Dr. Marlon praticou, em tese, de forma direta o crime que é objeto deste feito, sendo que a policial Rosângela, em seu depoimento judicial já transcrito, afirma categoricamente sua participação no delito, conforme se transcreve abaixo: "(..) Adriana foi junto com seu marido, Marcelo, buscar a Aline, o “tuta” e a vítima na primeira casa para levarem até a segunda casa. O carro branco, Uno, ficou sujo de sangue e quem limpou foi a Adriana e a Evylin(...)". Logo, como se vê nos autos, a imputação deduzida pelo MP encontra suporte na prova judicializada, não se tratando, a toda evidência, de acusação manifestamente improcedente a ensejar qualquer causa de absolvição sumária e, ainda, os elementos trazidos não permitem a impronúncia, haja vista que comprovada a materialidade e indícios suficientes de autoria nas pessoas dos denunciados, devendo, consequentemente, os fatos aqui instruídos ser submetidos ao Conselho de Sentença, nos exatos termos da inicial acusatória. [...]

Quanto aos crimes conexos, não se tratando de manifesta improcedência acerca das referidas condutas delitivas, há que se submeter os acusados também a julgamento perante o Tribunal do Júri por referidos delitos, sem fazer, no entanto, qualquer análise dos elementos consumativos do delito. [...]

Neste contexto, verifica-se que há indícios nos autos que indiquem que os denunciados são integrantes da facção criminosa e, portanto, referido fato deve ser submetido ao Conselho de Sentença. Como aventado acima, Aline era, à época, esposa de Norivaldo Cebalho Teixeira, suposto integrante da facção criminosa CV, e, inclusive, o pagamento do imóvel em que os fatos se deram partiu da sua conta. Adriana, por sua vez, irmã de Aline, supostamente, participou das negociações do imóvel em que os fatos se deram, havendo informações de que, inclusive, teria estado com seu companhaeiro, ora denunciado, Marcelo, no local em que os fatos se deram. Assim sendo, estando todos, de certa forma, ligados ao delito consumado contra a vida acima fundamentado, que teve como contexto, em tese, a guerra de facções, os indícios de que participem da ORCRIM em questão ressaem dos autos. Logo, não se tratando de conduta delitiva absolutamente infundada, e por outro lado havendo indícios mínimos para tanto, devem ser levados os acusados a julgamento perante o Conselho de Sentença para que decida sobre a efetiva caracterização do crime de organização criminosa no contexto em que apresentado nos autos.

DISPOSITIVO

Diante disso, comprovada a materialidade do delito e presentes os indícios suficientes de autoria: a) PRONUNCIO o acusado MARCELO COELHO FERNANDES, qualificado nos autos, como incurso no art. 2º, §2º, da Lei Federal nº 12.850/2013 e art. 121, § 2º, incs. I, III e IV, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal, com as cominações da Lei Federal nº 8.072/1990;”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito - ID 203047741)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia nº 400.1.01.2022.007644-01 (ID 203045326), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 203045326) e fotografias (ID 203045326), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de Andrea Aparecida Vilas boas do Espírito Santo, mãe da vítima (ID 203045313), Neilton Duarte de Melo, testemunha (ID 203045313), Júlio Cesar Lages da Silva, testemunha (ID 203045313), Casemira Adriana Messias de Arruda, testemunha (ID 203045328),

Tarciano Marques Nascimento, testemunha (ID 203045359), Norivaldo Cebalho Teixeira, corréu (ID 203045383), Evylin Da Silva Peres, testemunha (ID. 203045434), Elivelto Da Silva Castro, corréu (ID. 203045441), Laryssa Brumati Da Silva, corré (ID. 203045473/203045479), Jailson Buck Rodrigues, corréu (ID. 203045474), e Angelo Suquere Nogueira, corréu (ID. 203045476).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rosangela Helena Stafforti, investigadora de Polícia, Relinde Arruda Toledo, investigador de Polícia, Marlon Richer Nogueira, delegado de Polícia, Wilson Souza Santos, delegado de Polícia, Neilton Duarte de Melo, testemunha, Andrea Aparecida Vilas Boas, mãe da vítima, Norivaldo Cebalho Teixeira, corréu, Laryssa Brumati Da Silva, corréu, Adriana Aparecida Senábio Martins, corré, e MARCELO COELHO FERNANDES, o requerente (Relatório de Mídias - ID 203047729).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a vítima [Rean Kalel Vilas Boas Andrade] foi levada até uma residência localizada à rua Cristo Rei, nº 5, bairro Jardim Celeste, Cáceres/MT,
onde foi atingida por
diversos golpes [instrumento não identificado], que teriam sido desferidos por integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho, cujos golpes causaram múltiplas lesões [
“ferimento contuso na região mentoniana”; “ferimento contuso na região craniana”; “escoriação na região escapular esquerda e direita”; “escoriação na região dorsal direita”; “queimaduras em 80% do corpo”
] e morte por
“politraumatismo”
,
conforme depoimentos dos
delegados de Polícia Marlon Richer Nogueira e Wilson Souza Santos, em Juízo (Relatório de Mídias - ID 198055044/ID 198055021),
e
Laudo Pericial de Necrópsia nº 400.1.01.2022.007644-01 (ID 198053696).

Note-se que o
delegado de Polícia [Marlon Richer Nogueira], na audiência de instrução, individualizou a conduta do recorrente da seguinte forma: MARCELO COELHO FERNANDES teria sido o responsável, junto com
“Pedro [...] Alok, Tuta e Tubarão”
de torturar e executar a vítima, por motivação decorrente de guerra entre facções rivais [“Comando Vermelho” e “Primeiro Comando da Capital”]
[1]
(Relatório de Mídias - ID 203047729).

Essa narrativa está corroborada pelo depoimento da investigadora de Polícia [
Rosangela Helena Stafort], na fase judicial, de que
“Marcelo estava presente e ajudou a torturar e a jogar o corpo do outro lado do muro [...] o carro estava na casa onde a tortura foi praticada e as informações indicam que Marcelo que utilizou esse veículo para pegar o Rean e levar para a primeira casa [...]Adriana foi junto com seu marido, Marcelo, buscar a Aline, o “tuta” e a vítima na primeira casa para levarem até a segunda casa”
(Relatório de Mídias - ID 203047729), bem como pelo Relatório de Investigação [
nº 2022.7.94211 – ID 203045450].

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria,
bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642), mesmo porque a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019) e TJMT:

“Na
pronúncia
não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.
”
(RSE NU
0000316-27.2019.8.11.0014

- Relator: Des. Paulo da Cunha - Primiera Câmara Criminal – 19.8.2022)

Noutro giro,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE nº 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Por conseguinte, o julgamento do ato atribuído ao recorrente deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

[1]

“Um conflito bárbaro, que dura mais de duas décadas e meia no país, vem se expandindo em Mato Grosso: a guerra entre as duas maiores facções criminosas do Brasil, o Comando Vermelho (CV), do Rio de Janeiro, e o Primeiro Comando da Capital (PCC), de São Paulo. A ‘batalha’ tem trazido violência às áreas de fronteira no Estado e funciona como uma mola propulsora na disputa por pontos estratégicos para comercialização de drogas.”
(
Cáceres virou campo de guerra entre facções. https://diariodecaceres.com.br/noticia/26856/Caceres-virou-campo-de-guerra-entre-faccoes-diz-reportagem)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024